Tribunal: STM
Processo: 7000106-44.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 303, § 2º, DO CPM. DEFESA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESTE STM QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTEVE ÍNTEGRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELA TENTATIVA DE APROPRIAÇÃO, PELO FATO DE QUE SE APROPRIARAM DE UMA BATERIA VEICULAR DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
A REPRIMENDA LEGAL FOI BEM APLICADA, MORMENTE, PELA CONDUTA EXTREMAMENTE GRAVOSA NARRADA NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS DAS FORÇAS ARMADAS.
APLICA-SE O GRAU MÍNIMO DE REDUÇÃO DA PENA PELA MODALIDADE TENTADA, PREVISTA NO ARTIGO 30, INCISO II, DO CPM, VISTO QUE AS CONDUTAS PRATICADAS RESTARAM BEM PRÓXIMAS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.
ADOTA-SE A TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO, SEGUNDO A QUAL O FURTO SE CONSUMA QUANDO HÁ INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE SEJA POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE DESLOCAMENTO DA COISA OU DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
INEXISTE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO, MOSTROU-SE JUSTO E ADEQUADO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADO DE ACORDO COM A CONDUTA PERPETRADA PELOS ACUSADOS E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
28/08/2023, 20:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927506751408&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-
44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITÁ-LOS, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
CONHECIAM E ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-SD EX HENRIQUE AMARAL
DA SILVA E EX-SD EX WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
QUE FIGUROU A CORRENTE MINORITÁRIA, RECONHECENDO A CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO, SENDO A FRAÇÃO DE
2/3 (DOIS TERÇOS), RESTANDO A PENA SER FIXADA EM 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 2º, C/C O ART.
30, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 53 (PECULATO-FURTO
TENTADO), TODOS DO CPM, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NA SENTENÇA HOSTILIZADA. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

28/08/2023, 20:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927506751408&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
1/13
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-44.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000746-18.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 303, § 2º,
DO
CPM.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
REPRIMENDA
PROPORCIONAL. CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESTE STM QUE, POR
MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E
MANTEVE ÍNTEGRA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELA TENTATIVA DE
APROPRIAÇÃO, PELO FATO DE DE QUE SE APROPRIARAM
DE UMA BATERIA VEICULAR DE PROPRIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
A REPRIMENDA LEGAL FOI BEM APLICADA, MORMENTE,
PELA CONDUTA EXTREMAMENTE GRAVOSA NARRADA
NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS DAS
FORÇAS ARMADAS.
APLICA-SE O GRAU MÍNIMO DE REDUÇÃO DA PENA PELA
MODALIDADE TENTADA, PREVISTA NO ARTIGO 30, INCISO
II, DO CPM, VISTO QUE AS CONDUTAS PRATICADAS
RESTARAM BEM PRÓXIMAS DA CONSUMAÇÃO DO
DELITO.
ADOTA-SE A TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO,
SEGUNDO A QUAL O FURTO SE CONSUMA QUANDO HÁ
INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE SEJA POR CURTO
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
2/13
ESPAÇO
DE
TEMPO,
INDEPENDENTEMENTE
DE
DESLOCAMENTO DA COISA OU DA POSSE MANSA E
PACÍFICA.
INEXISTE
IRREGULARIDADE
NO
CÁLCULO
DA
DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA
QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO,
MOSTROU-SE JUSTO E ADEQUADO NA ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADO DE ACORDO
COM A CONDUTA PERPETRADA PELOS ACUSADOS E COM
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em rejeitar dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado.
Brasília, 19 de junho de 2023.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída dos ex-Soldados do Exército HENRIQUE AMARAL DA SILVA e
WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA contra o Acórdão proferido por
esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000, que, por
maioria, negou-lhe provimento, para manter íntegra a condenação imposta na
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
3/13
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 34, ACOR1,
processo nº 7000746-18.2021.7.00.0000):
APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. não
conhecida.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante, segundo a inteligência do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas, tanto em
função da confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das provas
testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que descreve a res como uma bateria
automotiva da marca “Heliar”, de propriedade da OM, destinada a veículos de
grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca
na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares
básicos das Instituições Militares.
4. Depreende-se dos autos que a bateria não foi devolvida pelos então militares,
mas recuperada pela Administração Militar, durante o iter criminis, o que afasta a
pretendida desclassificação do delito para furto (art. 240, §§ 1º e 2º).
5. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na
pena acertada ao caso.
6. Quanto ao pedido de concessão de sursis e o direito de apelar em liberdade, tais
benefícios já foram concedidos aos Apelantes quando da prolação da sentença
condenatória.
7. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão
por maioria.
Foi Relator do feito o Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, e
Revisor, o Ministro Dr. José Barroso Filho.
O Ministro José Coêlho Ferreira e a Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha votavam no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
Defensivo para reformar a Sentença, reduzindo a pena imposta aos ex-soldados para
1 (um) ano de reclusão, como incursos nas sanções do art. 303, §2º, c/c o art. 30,
inciso II e parágrafo único, e art. 53 (peculato-furto na forma tentada), todos do
CPM, mantidas as demais condições estabelecidas na r. Sentença
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
4/13
A Defensoria Pública da União foi intimada em 15 de dezembro de
2022 (evento 37 e 39, processo nº 7000746-18.2021.7.00.0000), tendo oposto os
presentes Embargos em 13 de fevereiro de 2023 (evento 45, EMBINFNUL1,
processo nº 7000746-18.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, requer que esta Corte Castrense reconheça a
prevalência dos votos vencidos do Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e, consequentemente, requer a reforma
do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000, no
sentido de reconhecer a causa de diminuição da reprimenda pela tentativa em seu
patamar máximo, que é a fração de 2/3 (dois terços), sendo fixada a pena em
definitivo de 1 (um) ano de reclusão.
Em Decisão de 15 de fevereiro de 2023, admiti, nos limites da
divergência, os presentes Embargos Infringentes (evento 7, DESP1, processo nº
7000106-44.2023.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões
(evento 11, CONTRAZ1, processo nº 7000106-44.2023.7.00.0000) da lavra do
ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
opina pela rejeição dos presentes Embargos, devendo ser mantido incólume o v.
Acórdão vergastado.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido
por esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000, que,
por maioria, negou-lhe provimento, para manter a condenação imposta na Sentença,
aos Acusados ex-Soldados EP do Exército HENRIQUE AMARAL DA SILVA e
WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA como incursos no art. 303, § 2º,
c/c o art. 30, II, c/c o art. 53, todos do CPM (peculato-furto na forma tentada), à
pena de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos Acusados.
Pretendem os Embargantes fazer prevalecer os votos minoritários do
Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que votavam no sentido de dar provimento parcial ao Apelo Defensivo para
reformar a Sentença, reduzindo a pena imposta aos ex-soldados para 1 (um) ano de
reclusão, em virtude da aplicação do quantum no grau máximo decorrente da
tentativa.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
5/13
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelos eminentes
Ministros nos votos divergentes, o pedido dos Embargantes não merece ser
acolhido.
Segundo consta dos autos, os Embargantes foram denunciados em 24
de maio de 2021, pelo artigo 303, §2º (peculato-furto), e na forma do artigo 53,
ambos do Código Penal Militar, pelos fatos resumidamente narrados, in verbis:
"[...]
Segundo consta dos autos, na data de 15 de abril de 2021, por volta da hora do
almoço, o Sd. Coutinho compartilhou com o Sd. Amaral a ideia de retirar uma
bateria de uma viatura Cascavel, que estava guarnecida na seção de suprimento da
OM, e trocar por uma bateria antiga que o mesmo possuía em sua residência, sendo
que o valor de venda do aludido objeto poderia girar em torno de R$ 750,00 a R$
800,00.
Tal conduta delituosa só seria possível porque o denunciado Sd. Amaral possuía as
chaves da seção de suprimento da OM, uma vez que fazia uso do local para troca
de roupas na época em que ali existia um grêmio, nunca tendo devolvido as chaves
desde então.
Sendo assim, ao final do expediente, ambos os denunciados foram até a seção de
suprimento, retiraram a bateria do veículo e deixaram-na atrás de uma porta, para
facilitar a subtração em um momento posterior. Naquele mesmo dia, após o horário
da janta, o Sd. Amaral foi até a seção e pegou a bateria, enquanto o Sd. Coutinho
aguardava em seu carro do lado de fora para transportá-la.
Após a subtração da bateria, o Sd. Coutinho se deslocou no sentido do P5, onde
deixou o Sd. Amaral no alojamento dos soldados, e em seguida dirigiu-se até o
estacionamento, quando recebeu ligação telefônica do Sd. Amaral solicitando para
que voltasse até o alojamento e devolvesse a bateria furtada, pois já haviam sido
descobertos pelo Cabo da Guarda Jhonatan de Almeida Santos, que foi avisado
pelo P3 sobre uma movimentação estranha na seção de suprimento e solicitou a
presença dos envolvidos para que explicassem a situação.
Os acusados admitiram o furto do material, razão pela qual foram presos em
flagrante delito e a bateria extraviada fora devidamente apreendida.
O laudo de avaliação do material apreendido (evento 28) constatou tratar-se de
uma bateria automotiva comercial com valor de mercado estimado em R$ 1.000,00
(mil reais), em consulta a valores de referência em lojas.
Oportuno destacar que a subtração do objeto apenas foi possível porque os agentes
valeram-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, uma vez
que, nessa condição, tinham fácil acesso à seção de suprimento, inclusive tendo o
denunciado Sd. Amaral a posse das chaves do aludido setor.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
6/13
Destaque-se que a conduta delituosa se consumou no momento de inversão da
posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, tendo em vista que os
denunciados conseguiram retirar a bateria da viatura, colocá-la no carro do Sd.
Coutinho e transportá-la por certo percurso, ainda que tenham sido vistos por
militares que faziam a guarda do quartel. [...]”.
Alega a Defesa que o STM, ao julgar os recursos de Apelação da
Defesa e do MPM, decidiu por rechaçar, integralmente, o pleito defensivo, sem se
firmar, devidamente, sobre o quantum de pena aplicado, apenas rememorando em
outras palavras a Sentença condenatória anterior. Assim, considera que deve
prevalecer o entendimento divergente, para reduzir-se a pena imposta aos ex-
Soldados pela tentativa em seu patamar máximo, que é a fração de 2/3 (dois terços),
sendo fixada a pena em definitivo de 1 (um) ano de reclusão.
Aduz que o argumento utilizado no Acórdão recorrido seria injusto, eis
que na terceira fase, pelo sistema trifásico, não se consideram os limites legais
impostos pela pena em abstrato, podendo, assim, ficar abaixo do mínimo legal.
Ainda, sustenta que o Acordão se afastou das razões expostas pela
Defesa, que é a aplicação do patamar máximo da tentativa, ou seja, diminuir a pena
em 2/3 (dois terços) por causa da distância percorrida no iter criminis, que, no caso,
operou-se longe da consumação, como bem analisou o voto vencido.
Como visto, a divergência objeto do presente recurso centra-se na
fixação da pena no que tange ao quantum a ser aplicado pela ocorrência da tentativa.
Sem razão os Embargantes.
Conforme se depreende dos autos, ao contrário do que alega a Defesa,
deve aplicar-se o grau mínimo de redução da pena pela modalidade tentada, prevista
no artigo 30, inciso II, do CPM, visto que as condutas praticadas restaram bem
próximas da consumação do delito. Ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade
o crime não se consumou, configurando, portanto, a tentativa perfeita segundo a
doutrina, o chamado delito falho, eis que os Embargantes percorreram todas as
fases, inclusive utilizando-se dos meios executórios, não chegando ao seu intento
por muito pouco, senão vejamos.
Restou evidenciado que o Sd Amaral possuía as chaves da Seção de
Suprimentos da Organização Militar. Por isso, ambos os Acusados foram até o
referido local e se apropriaram da bateria do veículo. Conforme ressaltado nos autos,
o Sd Amaral adentrou à Seção e pegou a bateria, sendo que o Sd Coutinho guardou-
a no seu carro para transportá-la a seguir.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
7/13
Quando o Sd HENRIQUE AMARAL DA SILVA já havia retirado a
bateria do Setor em que se encontrava guardada e a tendo acondicionado no carro
para transportá-la, e já no estacionamento de soldados, é que recebeu contato
telefônico para retornar, pois considerou que já haviam sido descobertos.
Apesar de terem sido vistos em atitude suspeita na proximidade da
Seção de Suprimento, eles saíram da esfera de vigilância do Sd. Saraiva, ainda que
por pouco tempo, pois o carro só foi reconhecido minutos depois, como se verifica
dos depoimentos da testemunha Cb Jhonatan de Almeida Santos, in verbis:
“ (...) que no dia foi fazer a rendição das 18h, pois se encontrava de serviço de
Cabo da Guarda, e por volta das 17:40h chegou no posto onde se encontrava o Sd
Saraiva, pois o Soldado havia lhe informado que minutos atrás que um carro havia
parado em frente à Seção de Suprimento e pegado alguma coisa e saído. Ao
perguntar por que não o chamou antes, disse que iria esperar o momento da
rendição para falar. Então quando foi chegando próximo ao P7, já terminando a
rendição, o carro se encontrava parado no estacionamento em frente à Seção de
Suprimento. Chegando perto do carro, acompanhado do Sd Saraiva, percebeu que
atrás do veículo, no local onde se coloca os pés, tinha uma caixa. Então falei com o
militar que estava no P7 que participasse caso visse o dono do carro ou quem
entrou no Suprimento para avisar para ir até a Guarda para falar com o Cb
Jhonatan. Ia esperar acabar o cerimonial da bandeira para falar ao SG Amaral do
ocorrido. Nesse momento o Sd COUTINHO chegou, assim como o SG Amaral que
já começou a interpelar o Sd COUTINHO.
Acrescentou que a Seção estava trancada e que o Sd HENRIQUE
AMARAL, que era da Seção, tinha as chaves para acessar o compartimento (Evento
36, VIDEO3, nos Autos da Ação Penal Militar nº 7000161-03.2021.7.02.0002)
(...).”
Ou seja, restou comprovado que os Acusados já haviam retirado a
bateria do local de vigilância, porém, por terem sido descobertos, o delito não se
consumou.
Tanto é verdade que admitiram o furto do material e, por essa razão,
foram presos em flagrante delito. As declarações em sede de investigação contidas
no Auto de Prisão em Flagrante nº (APF) nº 7000118-66.2021.7.02.0002, bem como
os depoimentos testemunhais e as confissões dos Acusados em Juízo ratificaram a
subtração da bateria, bem como o modus operandi antes relatado, cabendo
consignar, mais uma vez, que só não lograram êxito por circunstâncias alheias às
suas vontades, até porque o delito se consumou no instante da inversão da posse do
bem, mesmo que por um espaço de tempo curto, visto que retiraram a bateria do
local em que ela se encontrava, colocando-a no veículo do Sd Coutinho, chegando a
percorrer um trecho até o estacionamento.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
8/13
No APF consta a declaração da testemunha, 3ºSg DÉBORA DE
OLIVEIRA FREDERICO (Evento 6, P_FLAGRANTE2, pág. 15):
“(...) quando eu voltei da janta em torno de 17:40, nessa hora o Sd Coutinho saiu
com o carro e o Sd que estava comigo na hora disse que tentou abrir o porta mala
do carro e não conseguiu, então ele olhou pelo vidro e viu que não havia nada. 5
minutos depois o Sd Coutinho voltou com o carro, nós não revistamos o carro na
hora da entrada e ele tinha acabado de sair do quartel. Ele parou, falou comigo,
porém não entendi bem o que ele falou pois estava de máscara. Só entendi que ele
iria ao rancho. E depois disso ele entrou (...).” (grifo nosso).
Em Juízo, essa testemunha assim declarou (Evento 36, VIDEO4, nos
Autos da Ação Penal Militar nº 7000161-03.2021.7.02.0002):
“(...) 3ºSG DÉBORA DE OLIVEIRA FREDERICO relatou que, quando voltava da
hora da jantar, o Sd COUTINHO, subiu com o carro para sair do Quartel. Fez o
procedimento de revista e como não foi constatado nada deixou sair. Minutos
depois o Sd COUTINHO retornou com o carro, dizendo que iria ao Rancho,
deixando-o entrar na OM. Depois escutou no rádio, sobre uma movimentação
estranha no Suprimento. Esses fatos aconteceram por volta de 17:40h
aproximadamente. O veículo era um carro preto. Disse que o Sd COUTINHO não
tinha autorização para entrar com o carro. Não saberia dizer o porquê do carro se
encontrar dentro da OM, pois estava jantando e quando retornou já se deparou com
o Sd COUTINHO saindo do Quartel. Relatou que só soube o que realmente estava
acontecendo quando tomou conhecimento da ordem de prisão. Acrescentou que o
veículo se encontrava funcionando normalmente, tanto na saída quanto na entrada
no Quartel. (...)” (grifo nosso).
Corrobora essa assertiva a declaração, no APF, do Sd HENRIQUE
AMARAL DA SILVA, que assim afiançou (Evento 6, P_FLAGRANTE2, pág. 17):
“(...) disse que a ideia de pegar a bateria da seção foi do Sd Coutinho que estava de
apoio ao suprimento. Ele teve essa ideia antes do horário de almoço de trocar a
bateria e concordei. Assim continuamos a prosseguir com a missão ao suprimento
até o final do expediente, quando a gente combinou de estar buscando essa bateria
após o horário da janta. Mas antes de eu e o Coutinho ir ao rancho no horário de
umas 17:10 a gente passou na seção para estar escolhendo a bateria. Depois disso
deixamos a bateria atrás da porta do suprimento para facilitar quando fossemos
colocar a bateria no carro. Depois fomos jantar por volta das 17:30, ele já estava
com o carro de frente para o suprimento. Foi quando eu fui na seção abrir a
porta e peguei a bateria, eu e ele a transportamos para dentro do carro dele. Ele
me falou que a bateria era para testar o som do carro dele e foi quando eu entrei
no carro e pedi para ele me levar no alojamento industrial. Quando a gente estava
transportando a bateria para o carro eu já havia reparado que o P3 já estava
olhando para gente. Foi quando o cabo da guarda ligou para meu celular e já
imaginei que a informação tinha chegado até ele, foi quando eu liguei para o
Coutinho e foi quando ele me disse que estava no estacionamento de soldados, foi
quando passei a situação para ele de que o Cabo da Guarda já estava ciente de
que recolhemos algum material do suprimento. O Coutinho apareceu no
alojamento, provavelmente já tinha estacionado o carro em frente ao transporte, e
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
9/13
foi quando eu falei para ele pegar a bateria e repor no estoque do suprimento. (...)
Pergunta do Tenente: você disse que ele chegou a sair do quartel com a bateria
no carro? Resposta do conduzido: Sim, que provavelmente ele foi fazer o retorno
no sentido ao 22 blog e estacionou o carro no estacionamento de soldados do
arsenal. Pergunta do Tenente: Por que ele voltou e estacionou no estacionamento
de soldados? Resposta do conduzido: provavelmente para desembarcar do carro e
seguir seu destino ao alojamento da industrial (...).” (grifo nosso).
Em Juízo, assim declarou (Evento 36, VIDEO7, nos Autos da Ação
Penal Militar nº 7000161-03.2021.7.02.0002):
“(...) Sd HENRIQUE AMARAL DA SILVA. Confirmou que a Denúncia é verdadeira,
notadamente quanto a subtração da bateria da Seção de Suprimento da OM.
Relatou que era uma quinta-feira, quando estava saindo de serviço, e quando
chegou na Seção de Suprimento, para iniciar os trabalhos, encontrou o Sd
COUTINHO que comentou sobre a bateria, de modo que a ideia veio do Sd
COUTINHO. Ele perguntou se a bateria poderia usar, ou seja, foi quem questionou
sobre a bateria. Participou que a bateria era da viatura CASCAVEL. Afirmou que
possuía as chaves da Seção de Suprimento. Relatou que o Sd COUTINHO indagou
se não tinha como pegar a bateria. De início foi contra a ideia dele, mas que o Sd
COUTINHO falou que não iria dar em nada, quando concordou. Isso teria ocorrido
próximo do horário do almoço. Quando acabou o expediente, no alojamento, falou
que o Sd COUTINHO sugeriu fazer após a janta. Nesse instante, falei para ir até à
Seção de Suprimento e deixar a bateria em um local mais fácil, ao lado da porta,
trancando à Seção novamente. Foram então jantar. Após a janta o Sd COUTINHO
foi até o estacionamento, na parte externa da OM, pegar o carro enquanto já me
encontrava em direção à Seção de Suprimento. Quando chegou à Seção de
Suprimento o Sd COUTINHO já se encontrava lá com o carro, instante em que
abriu a Seção, pegaram a bateria e colocaram no carro. Nesse momento ele até
comentou que o P3 teria visto, mas continuaram. Pediu, então, para o Sd
COUTINHO deixá-lo no alojamento. Instantes depois recebeu uma ligação do Cb
da GUARDA, já imaginando que alguém já teria descoberto. Nesse momento ligou
para o Sd COUTINHO para devolver a bateria. Quando já estava à caminho da
Seção de Suprimento, o Sd ABREU orientou que fosse conversar com o Cb da
GUARDA, pois queria conversar com ambos (...).”
A declaração no APF do Sd WELLINGTON COUTINHO CORREA
DA SILVA complementa a certeza do delito, in verbis (Evento
6,
P_FLAGRANTE2, pág. 19):
“(...) Assim que eu terminei disse que iria no estacionamento buscar meu carro.
Subi até o Cmt da guarda onde pedi autorização para descer com o veículo o
mesmo, Sgt Luiz Machado, autorizou a descida do veículo. Desci em direção ao
rancho e entrei sentido a serralheria. Parei em frente ao Suprimento, onde o Sd
Henrique estava lá. Entramos na Seção, pegamos a bateria e colocamos no
veículo. Em seguida, fui em direção ao P5 deixar o Henrique no alojamento, em
seguida subi para a guarda, lá estava a Sgt Debora onde ela pediu para um
soldado revistar o veículo. Ele tentou abrir o porta malas porém não conseguiu e
como o vidro é claro, olhou por cima. Logo em seguida segui a destino. Iria fazer
o retorno e parar no estacionamento. Quando eu estava chegando no
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
10/13
estacionamento o Sd Henrique Amaral liga dizendo para eu voltar, como eu
estava no corpo da guarda, avisei o comandante da guarda para eu descer com o
veículo, parei o veículo em frente ao transporte onde desci do veículo e fui em
direção ao alojamento (...).” (grifo nosso).
Em Juízo, assim declarou (Evento 36, VIDEO8, nos Autos da Ação
Penal Militar nº 7000161-03.2021.7.02.0002):
“(...) confirmou que a Denúncia é verdadeira. Declarou que foi sua intenção de
subtrair a bateria, pois a bateria era de 150 amperes e possuía uma bateria da
mesma amperagem. A intenção seria carregar a bateria do meu som automotivo,
que se encontrava descarregada, para carregá-la e depois devolver. Logo pela
manhã ambos foram escalados para apoio na Seção de Suprimento, Seção em o Sd
HENRIQUE AMARAL trabalha. Ele estava saindo de serviço e como estavam
fazendo serviço de transporte, movimentando carga, organizando a Seção,
visualizou a bateria, quando teve a ideia de levar a bateria para fazer a recarga da
sua, que se encontrava descarregada. No começo ele negou, mas depois aceitou. Aí
depois combinaram para que eu entrasse com o carro para depois sair com a
bateria. Declarou que falou para o Sd HENRIQUE AMARAL que levaria a bateria
para fazer a recarga e depois devolveria. O carro que possui é um NISSAN, TIDA,
PRETO. Declarou que colocou a bateria no banco de trás do motorista, no chão.
Declarou que próximo das 17:40, já no alojamento e já de posse da bateria
(acondicionada no carro). Quando estava a caminho da Seção o Sd ABREU, que se
encontrava no P5, ordenou que fossemos encontrar o Cb da GUARDA. Nesse
momento o Sd HENRIQUE AMARAL subiu, pois iriam devolver a bateria, e eu
estava a caminho do carro para pegar a bateria para devolver. Nesse momento o Sd
LUIZ MARQUES lhe abordou, solicitando para falar com o Cb da GUARDA.
Declarou que sua fala de que o carro se encontrava com uma pane elétrica não era
procedente (...).”
Dessa forma, diferentemente do que pretende a Defesa, os Acusados se
aproximaram da consumação do crime de peculato-furto, eis que foram flagrados na
posse da bateria subtraída e já no interior do veículo de um dos Réus, chegando,
inclusive, como se extrai de alguns depoimentos, a sair da Organização Militar e
depois retornar.
Nesse passo, com muita propriedade, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar enfrentou a matéria objeto do presente Recurso, rebatendo a tese da Defesa,
com argumentos que também adoto como razões de decidir, in verbis:
“(...) Ultrapassada tal questão, temos, como já alinhavado, que o voto majoritário
andou bem em fixar a redução, pela tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço),
porquanto, inclusive, não se afigura desproposital a afirmativa de que os ora
Embargantes poderiam/deveriam ser condenados pela forma consumada do crime
militar de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), busca que não se afigura mais
possível em razão do princípio da non reformatio in pejus.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
11/13
11. Isso porque, como bem se sabe, adota-se para o caso a teoria da amotio ou
apprehensio, segundo a qual o furto (e o peculato-furto, que nada mais é do que um
furto praticado em uma situação especial) se consuma quando a coisa passa da
posse do legítimo possuidor, para o posse do criminoso (inversão da posse), mesmo
que seja por curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento da coisa
ou da posse mansa e pacífica.
(...)
12. No caso sub examen, brota dos autos da Ação Penal Militar nº 7000161-
03.2021.7.02.0002/SP que os então Soldados Amaral e Coutinho empreenderam
todas as ações necessárias para a consecução de seus intentos criminosos. Vale
dizer: subtraíram a res furtiva (bateria automotiva) ao final do expediente, a qual,
inclusive, permaneceu na posse dos mesmos, escondida, até o final do jantar,
quando então colocaram o material subtraído no veículo do Soldado Coutinho,
que se dirigiu até o estacionamento, momento em que recebeu uma ligação
telefônica do Soldado Amaral, solicitando que voltasse até o Alojamento para
devolver a bateria, pois já haviam sido descobertos pelo Cabo da Guarda, que foi
avisado sobre uma movimentação estranha na Seção de Suprimento e solicitou a
presença dos envolvidos para que explicassem a situação. Como constou em trecho
da Denúncia, reiterado em Alegações Escritas ministeriais (...) a conduta delituosa
se consumou no momento de inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço
de tempo, tendo em vista que os denunciados conseguiram retirar a bateria da
viatura, colocá-la no carro do Sd. Coutinho e transportá-la por certo percurso,
ainda que tenham sido vistos por militares que faziam a guarda do quartel (...).
(arquivo DENUNCIA1 do evento 1 e arquivo ALEGAÇÕES1 do evento 50, ambos
da Ação Penal Militar nº 7000161-03.2021.7.02.0002/SP).
13. Neste contexto, nada aponta em sentido diverso à aplicação da redução, pela
tentativa, em quantum que fique dissociado do mínimo legal de 1/3 (um terço), no
exato norte traçado pelo Acórdão objurgado, devendo ser grifado que os limites
para a redução da pena do delito tentado estão perfeitamente estabelecidos pelo
Código Penal Militar, variando de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), nos termos
do parágrafo único do art. 30 do referido Codex. E, para a escolha do índice de
redução a ser aplicado ao caso concreto, há que se levar em conta, de forma
inversamente proporcional, a proximidade – maior ou menor - com que o agente
se aproximou da consumação do delito, pelo que se mostra escorreito o quantum
de redução aplicado no caso presente...
14. Em síntese, temos que o entendimento adotado pela maioria do Plenário da
Corte Castrense deve prevalecer, uma vez que a dosimetria da pena obedeceu
fielmente os critérios normativos para sua fixação, inexistindo qualquer
despautério no quantum al fin aplicado, devendo ser mantida irretocável a decisão
colegiada ora atacada.(...)”. (Destaques nossos)
A jurisprudência desta Corte é farta no sentido de que a conduta
delituosa se consuma no momento de inversão da posse do bem, ainda que por curto
espaço de tempo, como se verifica nos seguintes precedentes:
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
12/13
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. (...) RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INCISO II
DO ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA... Todavia, a despeito
das alegações defensivas, no momento em que o Réu subtraiu os gêneros
alimentícios da Câmara Frigorífica da Unidade, houve nítida inversão da posse
dos objetos de propriedade da Administração Castrense, circunstância que
identifica a consumação não só do delito de peculato-furto, como também do
crime de furto. Afinal, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou
apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se "(...) quando a coisa passa para
o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica". Negado provimento ao apelo defensivo.
Decisão por maioria. (STM, Apelação n.º 7000473-39.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento em 10/02/2022, Publicação no DJE de
23/02/2022. (Destaques nossos).
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...) CRIME TENTADO. MINORANTE NO MENOR
GRAU (1/3). INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA QUASE INTEIREZA. (...)
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO NÂNIME...Aplica-
se o patamar da redução de pena decorrente da tentativa no mínimo legal,
situando-se em 1/3 (um terço), dado que foi quase completo o esgotamento das
etapas de execução do delito, ou seja, percorreu-se o inter criminis em larga
parcela, não se consumando o prejuízo total às vítimas ante o estorno bancário,
circunstância esta alheia à vontade do agente...Decisão unânime. (STM, Apelação
n.º 7000421-48.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento em 07/02/2019, Publicação no DJE de 25/02/2019). (Destaques
nossos).
Com relação à tese da ilustre DPU de ausência de motivação, em
especial na parte em que aplicou a redução de 1/3 (um terço), é fato que a tese em
apreço não merece prosperar. Como muito bem ressaltou a Procuradoria, adotou-se a
técnica per relationem, utilizando-se fundamentos da decisão anterior, razão pela
qual adoto como razões de decidir, in verbis:
“(...) 8. Neste aspecto, há de se anotar que a (...) jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per
relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de
parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art.
93, IX, da CF (...) (STF, 2ª Turma, RHC 116.166, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Julgamento em 27/05/2014, Publicação DJe de 27/06/2014), pelo que não prospera
a tese esposada pela Defensoria Pública da União, no sentido de que não houve
motivação, no decisum vergastado, quanto a aplicação do índice de 1/3 (um terços .
Nos termos do art. 439 do CPC/2015, todos os elementos essenciais da decisão
(Relatório, Fundamentação e Dispositivo) restaram satisfeitos no Acórdão
embargado, não havendo máculas a serem reparadas.
...
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:08
:: 40001352962 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
13/13
10. Ultrapassada tal questão, temos, como já alinhavado, que o voto majoritário
andou bem em fixar a redução, pela tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço),
porquanto, inclusive, não se afigura desproposital a afirmativa de que os ora
Embargantes poderiam/deveriam ser condenados pela forma consumada do crime
militar de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), busca que não se afigura mais
possível em razão do princípio da non reformatio in pejus.
Com efeito, o Acórdão recorrido utilizou-se da Sentença recorrida para
manter o quantum da tentativa em seu grau mínimo.
Assim, diferentemente do que a Defesa argumenta, os Acusados muito
se aproximaram da consumação do delito, justificando-se a redução da pena em 1/3
(um terço), em consonância com o entendimento da Suprema Corte quanto à
quantificação da causa de diminuição de pena na tentativa, no sentido de que a
redução deve ser inversamente proporcional à maior proximidade do resultado
almejado no iter criminis percorrido.
Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública
da União, o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000/SP, que,
por maioria, confirmou a Sentença lavrada na Ação Penal Militar nº 7000161-
03.2021.7.02.0002/SP, não merece reparo.
Isto posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos
Infringentes, mas, de rejeitá-los, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352962v5 e
do código CRC f6029f3a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/8/2023, às 16:42:18
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: HENRIQUE AMARAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Sd Ex HENRIQUE AMARAL DA SILVA e do
ex-Sd WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA, contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos da Apelação nº 7000746-
18.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria, a Corte negou provimento ao
Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença que os condenou à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no art. 303, § 2º c/c art. 30, II c/c art. 53,
todos do CPM, assegurado do direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime
inicial aberto e com o benefício do sursis (processo
7000106-
44.2023.7.00.0000/STM, evento 1, EMBINFNUL1).
Votaram
vencidos
a
Ministra
Dra.
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
reformando o Acórdão para prevalecer o Voto que figurou a corrente minoritária,
reconhecendo a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, sendo a
fração de 2/3 (dois terços), restando a pena ser fixada em 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do Art. 303, § 2º, c/c o Art. 30, inciso II e Parágrafo
Único, e Art. 53 (Peculato-Furto Tentado), todos do CPM, mantidas as demais
condições estabelecidas na sentença hostilizada.
O Acórdão embargado restou assim ementado (processo 7000746-
18.2021.7.00.0000/STM, evento 34, ACOR1):
APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. VIGÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. não
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
2/8
conhecida.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante, segundo a inteligência do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas, tanto em
função da confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das provas
testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que descreve a res como uma bateria
automotiva da marca “Heliar”, de propriedade da OM, destinada a veículos de
grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
3. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca
na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares
básicos das Instituições Militares.
4. Depreende-se dos autos que a bateria não foi devolvida pelos então militares,
mas recuperada pela Administração Militar, durante o iter criminis, o que afasta a
pretendida desclassificação do delito para furto (art. 240, §§ 1º e 2º).
5. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na
pena acertada ao caso.
6. Quanto ao pedido de concessão de sursis e o direito de apelar em liberdade, tais
benefícios já foram concedidos aos Apelantes quando da prolação da sentença
condenatória.
7. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão
por maioria.
Em suas Razões, a DPU pugna pela prevalência do Voto Divergente,
proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acompanhado pela
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no qual
dava provimento parcial ao Apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida e
reduzir a pena aplicada aos Embargantes para 1(um) ano de reclusão, fazendo incidir
a fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, por considerar que os
Embargantes, com suas condutas, não se aproximaram significativamente da
consumação do delito (processo 7000746-18.2021.7.00.0000/STM, evento 31,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
A princípio, cabe mencionar que, consoante firme entendimento
jurisprudencial acerca do crime de furto, aplicável, por analogia, ao crime de
peculato-furto, dada a semelhança do verbo subtrair, a posse mansa e pacífica da res
furtiva não é uma condição sine qua non para a consumação do delito em questão.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
3/8
Não vigora mais em nosso ordenamento jurídico a teoria da posse
pacífica (ablatio), prevalecendo a teoria da inversão da posse
(amotio ou aprehensio), por meio da qual se considera que o crime de furto se
consuma quando o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da
vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do
agente.
Os Tribunais Superiores consolidaram a adoção da teoria da amotio,
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude, por exemplo, de
perseguição imediata.
Assim, a simples inversão da posse caracteriza o delito, tendo o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotado a Teoria
da Amotio/Apprehensio, não sendo imprescindível o deslocamento da res para um
local seguro e desvigiado.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO
PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO).
ÚNICA
QUALIFICADORA.
LEI
Nº
9.099/95.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
APELO
DO
MPM.
REPRIMENDAS.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÕES UNÂNIMES. 1. A competência da JMU resulta da combinação do texto
constitucional (art. 124) com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese
impetrada em sede de HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante o STM e o
STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de incompetência da JMU. Não
conhecimento. Decisão unânime. 2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018,
os acusados civis passaram a ser processados e julgados, monocraticamente,
perante o Juiz Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da referida Lei, a
mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU
reinante à época da prática do delito castrense. Incidência dos Princípios do Juiz
Natural e do brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade calcada no
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão
unânime. 3. O superveniente licenciamento do militar das Forças Armadas não
desfigura a natureza castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a
competência da JMU, a qual, entre outros fatores, rege-se pela condição do agente
na data do ilícito. Ademais, no delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
4/8
militar ou civil. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a
APM. Rejeição. Decisão unânime. 4. Se o magistério punitivo merece reparos, o
mister constitucional do MPM não exaure, perfazendo a sua sucumbência. O
gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se ao escopo do Recurso de
Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão Ministerial apresente
pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor possível) em
relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no tocante à
sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento
para que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste
caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação
recursal que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não
conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão
unânime. 5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus
elementos constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a
caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às escondidas,
da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a
presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo de
assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240
do CPM). Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse,
ou da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente
extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima,
ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser mansa e pacífica
torna-se dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do Tribunal. 6. A
confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das ações
empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de
provas acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A perfeita
subsunção das condutas ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da
desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser evidenciado
pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática ilícita. As
qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem incidir no
sopesar das penas. 7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares
em concurso, revela extrema gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois,
embora incumbidos e formados mediante recursos públicos para defender o seu
País, fazem exatamente o contrário do que deveriam evitar. As armas
disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da Lei
e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios
nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do Estado. 8. Conforme a
jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995, tem respaldo
constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se
atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal. 9. A reprimenda não
pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias
atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal. 10.
Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes
pontuais na dosimetria da pena, restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não
provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000445-
42.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021)
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
5/8
Verifica-se, portanto, que, no caso em tela, poderiam os Embargantes
até ser condenados na forma consumada; contudo, neste momento, vedada a
agravação da situação da parte que recorreu em face do Princípio da Non
Reformatio In Pejus.
Nesse conspecto, a despeito de que poderia ter sido reconhecida a
consumação do delito, já que, in casu, não há como afastar o instituto da tentativa,
por óbvio que os agentes quase esgotaram as etapas de execução do delito, ou seja,
percorreram grande parte do iter criminis.
A Sentença a quo também considerou que a conduta praticada por
ambos os Embargantes aproximou-se da consumação do crime, conforme infere-se
da transcrição do seguinte trecho do Decisum:
“Noutro vértice, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 30, II, do CPM),
a qual deve ser aplicada à razão mínima de redução (1/3), pois os agentes se
aproximaram da consumação do crime de peculato-furto, uma vez que foram
flagrados na posse da bateria subtraída e já acondicionada no interior do veículo
de um dos acusados”.
Extrai-se do depoimento testemunhal do Soldado OTÁVIO SARAIVA
ARANHA que os agentes se aproximaram da consumação do crime de peculato-
furto, uma vez que foram flagrados na posse da bateria subtraída e já acondicionada
no interior do veículo de um dos Acusados, vejamos, in litteris:
"(...) esclareceu que estava no posto P3, no dia do fato, quando avistou um veículo
de cor preta passando pelo posto P2 e estacionando em frente ao setor de
suprimento, momento em que desembarcaram dois indivíduos do carro e entraram
no aludido setor. Na sequência, ambos saíram carregando uma caixa preta e
colocaram-na no banco traseiro do automóvel. Após avisar o Cb JHONATAN DE
ALMEIDA SANTOS, Cabo da Guarda, sobre sua suspeita, ambos abordaram o
veículo e verificaram que o proprietário era o Sd COUTINHO e que, de fato, havia
uma caixa que teria sido retirada do setor de suprimento e colocada no banco
traseiro do veículo" (evento 74 - SENT 1).
Corrobora a versão acima o depoimento testemunhal do Primeiro-
Sargento FABIO VINICIUS DO AMARAL, que assim relatou:
"(...) no dia dos fatos, foi informado pela Sentinela sobre uma movimentação
estranha no setor de suprimento, tendo ido até o local para averiguar a situação.
Lá chegando, deparou-se com o Acusado Sd COUTINHO, que afirmou que seu
carro particular estava com defeito no motor e, por isso, estava estacionado no
interior do quartel. Deparou-se também com o Acusado Sd HENRIQUE
AMARAL, quando este lhe relatou que ambos os réus estavam na posse de uma
bateria e que iriam utilizá-la para tentar ligar o motor do carro do Sd COUTINHO.
Contudo, tais alegações dos acusados levantaram a suspeita da testemunha, uma
vez que se tratava de uma bateria grande, utilizada em caminhões, inservível para
um veículo de passeio." (evento 74 - SENT 1)
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
6/8
É importante ressaltar que os Embargantes foram capazes de remover a
bateria do local onde estava armazenada e colocá-la no carro do Soldado
COUTINHO, transportando-a por uma certa distância, mesmo tendo sido vistos
pelos militares que estavam de guarda no Quartel, apenas não tendo logrado êxito
em deixar o local com a res furtiva pela efetiva ação da equipe de serviço.
Nesse contexto, nota-se que, para a definição do índice de redução a
ser aplicado ao caso concreto, há que se levar em conta, de forma inversamente
proporcional, a proximidade com que os agentes aproximaram-se da consumação do
delito.
Sobre o tema, esse tem sido o entendimento desta Corte:
FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III, TODOS DO
CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS
CONDIÇÕES DO SURSIS DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
MAIORIA. Réu que adentra na Organização Militar com uma caminhonete e tenta
subtrair os gêneros alimentícios do freezer do rancho (72,513 kg de carne), não
logrando êxito, devido à interferência de outro militar, comete o crime previsto no
art. 240 do CPM, na forma tentada. A autoria e a materialidade são incontestes,
máxime por força do flagrante realizado quando o Réu tentava se evadir da OM
com a res furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos periciais constantes
dos autos, que atestam se tratar de produto próprio para consumo, bem como da
perícia complementar, atestando o perfeito funcionamento do freezer à época do
crime. Delito agravado pelo fato de ter sido cometido à noite e a coisa furtada
pertencer à Fazenda Nacional. Aplicação da causa especial de diminuição da pena
pelo crime tentado, a teor do art. 30, inc. II, do CPM, em 1/3 (um terço),
considerando que a conduta do Réu aproximou-se de forma relevante da
consumação, quase conseguindo o intento de sair da OM. Parcial provimento ao
apelo defensivo, apenas para excluir das condições do sursis a obrigação de
prestação pecuniária, mantendo íntegros os demais termos da Sentença recorrida.
Maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000174-18.2015.7.09.0009.
Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 04/04/2017, Data de Publicação: 20/04/2017)
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGFICÂNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÕES
DELITIVAS
GERADORAS
DE
DANO
DE
PEQUENO
VALOR.
ENQUADRAMENTO NO ART. 240, § 1º, DO CPM. MENORIDADE DO RÉU.
PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. PUNIBILIDADE DAS
DEMAIS AÇÕES DELITIVAS REITERADAS. CRIME TENTADO. MINORANTE
NO MENOR GRAU (1/3). INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA QUASE
INTEIREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. AÇÕES DELITIVAS REITERADAS EM
NÚMERO ELEVADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas ao delito de estelionato, na
modalidade tentada (art. 30, inciso II, do CPM), o militar que se apropria, às
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
7/8
escondidas e sem autorização, de cartões de créditos de outros companheiros de
caserna e, passando-se pelos ofendidos, realiza compras via internet, obtendo
vantagem ilícita resultante de fraude. A investida criminosa situa- se no limiar da
tentativa, em face do pronto estorno dos valores pela instituição bancária. A
materialidade delitiva extrai-se de laudos periciais, ao passo que a autoria se
desnuda límpida a partir da confissão espontânea e da confluência dos relatos
testemunhais. Não tem vez o pleito defensivo de atipicidade das condutas por
invocação do princípio da insignificância, visto que foi expressivo o montante do
dano causado, superior ao salário mínimo vigente no país, além de ser reprovável o
comportamento, ante a quebra de confiança esperada na convivência intramuros
com as vítimas. Aplica-se o patamar da redução de pena decorrente da tentativa
no mínimo legal, situando-se em 1/3 (um terço), dado que foi quase completo o
esgotamento das etapas de execução do delito, ou seja, percorreu-se o inter
criminis em larga parcela, não se consumando o prejuízo total às vítimas ante o
estorno bancário, circunstância esta alheia à vontade do agente. Constatada a
continuidade delitiva, à luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução das
reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante (art. 71 do CP) no grau máximo,
em 2/3 (dois terços), haja vista que foram numerosas as reiterações de condutas
típicas, segundo o critério quantitativo, sendo consideradas dez ações para
consolidar o decreto condenatório. Precedentes do STJ, alinhados aos desta Corte
Castrense. Sem que repercuta efeitos práticos de redução da pena final, faz-se
mister reconhecer a prescrição parcial pela pena em concreto, visto que parte das
ações imputadas ao acusado causaram prejuízo financeiro de pequena monta e,
mediante incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §
1º, do CPM, resultam em pena alcançada pelo prazo prescricional estabelecido no
art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c o art. 129, todos do CPM (menoridade do réu). Apelo
defensivo parcialmente provido tão somente declarar prescritas as condenações
para as quais foram impostas penas inferiores a um ano de detenção e já atingidas
pela prescrição, ex vi do art. 125, inciso VII, e § 5º, c/c art. 129, todos do CPM,
mantidos os demais termos da sentença do juízo de piso, inclusive o quantum da
pena imposta. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000421-48.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação:
25/02/2019)
Dessa forma, a dosimetria aplicada está em conformidade com o
Princípio da Proporcionalidade, resultando na penalidade adequada ao caso em
questão, pois os Embargantes percorreram a maior parte do iter criminis,
aproximando-se ao máximo da consumação do delito, merecendo, assim, ser
mantida a fração de diminuição da pena decorrente da tentativa no mínimo legal,
qual seja, em 1/3 (um terço).
Portanto, não há qualquer reparo a ser feito no Acórdão vergastado,
não merecendo acolhida o pleito apresentado pela Defensoria Pública da União.
Voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352834 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
8/8
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352834v8 e
do código CRC 58bce8f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2023, às 21:43:43
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352834 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352882 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
1/4
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000106-44.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sds Ex HENRIQUE AMARAL DA
SILVA e WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA, contra Acórdão desta
Corte, de 15/12/2022, proferido nos autos da Apelação nº 7000746-
18.2021.7.00.0000 (Evento 36, Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000), de
relatoria do eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, na parte em que este
Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Pretende a Defesa dos embargantes, o acolhimento dos presentes,
com suporte no voto vencido de minha lavra, np qual fui acompanhado pela
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
conhecia e dava parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
recorrida, reduzir a pena importa aos ex-Sds Ex HENRIQUE AMARAL DA SILVA
e WELLINGTON COUTINHO CORREA DA SILVA para 1 (um) ano de reclusão,
como incursos no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, e art.
53 (peculato-furto na forma tentada), todos do Código Penal Militar.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela DPU,
para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri divergência pelos motivos a seguir.
6. É possível extrair dos autos que os ex-Sd Ex COUTINHO estava
pactuando com o ex-Sd Ex AMARAL a subtração da bateria de uma viatura militar,
que se encontrava na seção de suprimento da Organização Militar, da qual detinha a
chave, e trocá-la por uma antiga que tinha em sua residência. Contudo, tal intenção
não fora consumada em razão de terem sido descobertos no momento em que
tentavam retirar a bateria da OM (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000161-
03.2021.7.02.0002).
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352882 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352882 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
2/4
7. Conforme sustentado pela Defesa na referida Apelação, a redução da
pena em virtude da tentativa deveria ocorrer em seu grau máximo, o qual seria em
2/3 (dois terços), já que:
“Os autores entraram no raio de vigilância dos militares desde quando
estavam transportando a res furtiva para o carro e foram descobertos e
surpreendidos poucos minutos depois que haviam colocado, desistindo de
prosseguir e devolvendo o objeto furtado. Nesse sentido os depoimentos das
testemunhas ouvidas foram uníssonos e firmes. Assim, conclui-se que a ação
foi interrompida de forma precoce, muito antes do momento da consumação,
do qual se poderia falar apenas após a saída dos acusados da área da
Administração Militar, o que não ocorreu. ”.
8. O crime de peculato furto é crime material constituído de uma ação
física (subtrair) e de um resultado (a posse da coisa pelo agente), o que resultaria em
lesão concreta à Administração Militar. Entretanto, como elencado nos autos da
APM, a conduta do ora embargante não se aproximou de forma relevante da
consumação, tendo em vista que, desconfiados, os militares em serviço na OM já
teriam avisado ao Cabo da Guarda sobre a situação, que prontamente, passou a
observar e a acompanhar o desenvolvimento do fato.
9. À luz de tais fatos, é perfeitamente cabível a incidência da causa de
diminuição em seu grau máximo, conforme previsto no art. 30, inciso II, parágrafo
único, do CPM, que assim dispõe:
Art. 30 Diz-se o crime:
(...)
Tentativa
II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Parágrafo Único: Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime,
diminuída de um a dois terços, podendo, no caso de excepcional gravidade,
aplicar a pena do crime consumado. (Grifos nossos).
10. Neste viés já decidiu este Colendo Superior Tribunal Militar:
“Apelação. Peculato-Furto. Preliminares suscitadas pela Defesa rejeitadas.
Confissão. Autoria e materialidade comprovadas. Inconformismo da Defesa.
Tentativa configurada. Preliminar de nulidade absoluta suscitada pela
Defensoria Pública da União para se aplicar, no âmbito desta Justiça
especializada, o rito do art. 400 do Código de Processo Penal considerada
improcedente por falta de amparo legal. Entende-se ser incabível, no âmbito
da Justiça Militar da União, a transposição de parte do rito procedimental
previsto no Código de Processo Penal comum, tendo em vista que o Código
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352882 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352882 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
3/4
de Processo Penal Militar não possui lacuna a ser preenchida pela
legislação penal comum, no tocante à qualificação e interrogatório do Réu.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. A segunda preliminar de nulidade
suscitada pelo Órgão assistencial foi rejeitada, porquanto a Defesa não
demonstrou o prejuízo sofrido pelo Réu, no tocante ao indeferimento do
pedido de adiamento da audiência de sessão de julgamento, em observância
ao disposto no art. 499 do Código de Processo Penal Militar. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. No mérito, a autoria e a materialidade delitiva
restaram amplamente comprovadas, não havendo que se falar em
desclassificação para o crime de furto, subsumindo-se a conduta do Réu ao
tipo descrito no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, porquanto se
apropriou de bem público, embora não tivesse a posse ou detenção, se
valendo da facilidade proporcionada pelo cargo. Contudo, a r. Sentença deve
ser reformada para considerar o cometimento do crime de peculato-furto na
forma tentada, tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo Réu não
ultrapassou os atos de execução, fixando-se o quantum de diminuição
decorrente da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
levando-se em consideração que tal redução deve ser inversamente
proporcional à maior proximidade do resultado almejado. Apelo
parcialmente provido. Decisão por maioria. ” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000106-07.2013.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/12/2014, Data
de Publicação: 13/03/2015). (Grifo nosso).
11. À vista disso, como o iter criminis alçado pelos ora embargantes
não se aproximou de forma significativa da consumação delitiva, entendi que
seria cabível a reforma da Sentença na parte em que aplicou a atenuação da pena na
razão mínima de redução, sendo 1/3 (um terço), devendo, portanto, ser reconhecida
em seu máximo 2/3 (dois terços).
12. Diante disso, a pena, inicialmente fixada em 3 (três) anos de
reclusão, quando diminuída em 2/3 (dois terços), tornar-se-ia definitiva em 1 (um)
ano de reclusão.
Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-Sd Ex HENRIQUE
AMARAL DA SILVA e do ex-Sd Ex WELLINGTON COUTINHO CORREA DA
SILVA para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou
a corrente minoritária, reconhecendo a causa de diminuição da pena em seu patamar
máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano de
reclusão, como incursos nas sanções previstas no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso
II e parágrafo único, e art. 53 (peculato-furto tentado), todos do CPM, mantidas as
demais condições estabelecidas na Sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352882v6 e do código CRC 43e4ffae.
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352882 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:07
:: 40001352882 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35d...
4/4
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/6/2023, às 10:53:49
7000106-44.2023.7.00.0000
40001352882 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR